Tribunal: STF
Processo: ARE 1510820
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Manoel Eloy da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. EXAME DE LEGALIDADE PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS. RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. É assente a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a concessão de aposentadoria trata-se de ato complexo, pois depende da chancela do Tribunal de Contas, e somente a partir do seu registro naquele órgão é que se torna um ato jurídico perfeito. Precedentes do STF e STJ. 2. Na concessão ou denegação de aposentadoria a servidor público não se exige seja facultado o prévio exercício do contraditório administrativo. Precedentes. 3. A retificação de um ato administrativo precário, decorrente do exame de legalidade feito pelo Tribunal de Contas do Município, não pode ser tido como redução de proventos, na medida em que a parcela até então recebida não foi incorporada ao patrimônio jurídico do aposentado, não havendo, assim, impedimento à sua revisão, nem ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos e ao contraditório e ampla defesa. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LV, da Constituição da República, e do art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    Alega-se, em síntese, que o Tribunal de origem declarou válida norma editada pela parte recorrida (Portaria 127/2018), que retificou norma anterior (Portaria 187/2017) concessiva de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, o que resultou na exclusão da verba “Gratificação de Produção Fiscal (100%)” dos proventos do recorrente.



    Informa-se que a edição daquela segunda norma ocorreu de forma indevida, visto que não foi oportunizado ao recorrente direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo que, ao contrário do entendimento exposto no acórdão recorrido, não incide na espécie a exceção contida na Súmula Vinculante 3 deste Pretório Excelso, cujos termos são aplicáveis “[...] em procedimentos administrativos no âmbito do Tribunal de Contas”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1480413 AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 06-05-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - Consoante a Súmula 279/STF, é vedado o reexame de fatos e provas, no julgamento do recurso extraordinário. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1383005 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 29-09-2022)



    Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Concessão de aposentadoria. Justificação administrativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. É inviável em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 557144 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 29-03-2011)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Requisitos para concessão. Prequestionamento. Ausência. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente fundamentadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). 4. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem acerca da qualidade de segurada da agravante demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa, fins para os quais não se presta o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 942751 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 21-03-2016)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente